Tribunal: TCU
Processo: 041.156/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1559/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.156/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson dos Santos Silva (XXX.560.195-XX); Adriano Andrade de Mattos (XXX.355.805-XX); Adriano Duarte de Avelar (XXX.187.536-XX); Aeres Amaral Rosa Lemes (XXX.767.486-XX); Agnaldo Toshiharu Tokuy (XXX.618.701-XX); Alberto Jorge Silva de Carvalho (XXX.432.585-XX); Aleandres Sgarbi Lunardelli (XXX.632.419-XX); Alexandre Luis Benedetto (XXX.066.750-XX); Alexandre dos Reis Silva (XXX.238.981-XX); Aline Catia Krohn (XXX.625.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.